Tribunal: TJBA
Processo: 8033420-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033420-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO DE JESUS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Advogado(s)
:
CRISTIANE DENARDI MACHADO GALLUCCI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INEFICAZ. AVISO DE RECEBIMENTO ILEGÍVEL. CÓDIGO DE RASTREAMENTO NÃO LOCALIZADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR NÃO SATISFEITO.
CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO EM JUÍZOS DISTINTOS.
LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
JULIO DE JESUS
contra decisão interlocutória da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que deferiu liminar de busca e apreensão em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 8029827-28.2025.8.05.0001, ajuizada por
AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
. O Agravante alegou nulidade da decisão por não apreciação de sua contestação, invalidade absoluta da notificação extrajudicial para comprovar a mora e existência de prejudicialidade externa pela anterioridade de Ação Revisional de Contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na eficácia da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, especialmente quando o Aviso de Recebimento retorna ao remetente em condições que impossibilitam a verificação da entrega ou do motivo da devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A concessão de liminar de busca e apreensão exige estrita observância das formalidades do Decreto-Lei nº 911/1969, notadamente a comprovação documental da mora através de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, conforme art. 3º, caput.

3.2. O Tema Repetitivo 1.132 do STJ dispensa a prova do recebimento pessoal pelo devedor ou por terceiros, bastando o envio ao endereço contratual, mas não convalida falha absoluta na comprovação da diligência notificatória nem autoriza presunção de validade quando o AR retorna com informações obscuras.

3.3. No caso concreto, o Aviso de Recebimento (ID 487544938) retornou ilegível, impossibilitando a comprovação da entrega ou do motivo da devolução. Ademais, a consulta ao site dos Correios
acusou o
código de rastreabilidade
do documento ID 487544938

como
"
O
bjeto não encontrado na base de dados dos Correios
".

3.4. A ausência de documentação idônea que ateste as diligências dos Correios no endereço contratual implica que o ônus probatório, a cargo do credor, não foi integralmente satisfeito, conforme precedente deste Tribunal (AI 8032581-82.2021.8.05.0000).

3.5. Inexistindo comprovação da efetiva entrega da notificação no endereço do devedor ou do esgotamento das tentativas para sua localização, a mora não foi validamente constituída, representando óbice ao deferimento da busca e apreensão.

3.6. Quanto à alegada conexão com Ação Revisional de Contrato nº 8009485-68.2024.8.05.0150, o STJ possui entendimento consolidado de que Ação de Busca e Apreensão e Ação Revisional de Contrato de Alienação Fiduciária não são conexas e podem tramitar em juízos diversos. Não obstante, a suspensão mostra-se necessária pela ausência de constituição válida em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada que deferiu a medida de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do bem ao Agravante, caso a apreensão já tenha ocorrido, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

Teses de julgamento:

1.
A tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ, que dispensa o recebimento pessoal da notificação extrajudicial para constituição em mora em ações de busca e apreensão, não convalida a ausência de comprovação mínima da diligência notificatória, especialmente quando o Aviso de Recebimento retorna ilegível ou quando o código de rastreamento não é localizado na base de dados dos Correios.

2.
A comprovação da mora em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária exige documentação idônea que ateste minimamente a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual, não bastando a mera juntada de AR ilegível que impossibilite verificar a diligência postal ou o motivo da devolução.

3.
A inexistência de
comprovação da válida constituição em mora do devedor fiduciante enseja a suspensão da
Ação de Busca e Apreensão
,
ante a

ausência de
requisito essencial para
o
seu processamento
.

4. A
Ação de Busca e Apreensão e Ação Revisional de Contrato de Alienação Fiduciária não são conexas e podem tramitar em juízos diversos, consoante entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 2º, §2º e Art. 3º do Decreto-Lei 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1951662/RS (Tema 1.132); STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1744777/GO; TJ-BA - Agravo de Instrumento 8032581-82.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figura como Agravante
JULIO DE JESUS
e como Agravado
AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora